Tribunal: TJPA
Processo: 0803451-09.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803451-09.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HOTEL E RESTAURANTE VIA NORTE LTDA - ME

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE NÃO FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEI N. 9.610/1998. CONCEDIDA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E FONOGRAMAS ATÉ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO ECAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A probabilidade do direito revela-se presente porque além de o art. 68, § 4º, da Lei 9.610/98 prever expressamente que o pagamento dos respectivos valores devidos ao ECAD por direitos autorais deve ocorrer em momento prévio as execuções das obras, e de o art. 105 da mesma lei conferir a possibilidade de tutela inibitória específica para a suspensão de transmissão e reprodução realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares (sem autorização da instituição responsável), o STJ fixou a seguintes teses em sede repercussão geral: a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD."; b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem”.

2. O perigo de dano se manifesta diante da violação aos direitos autorais com a reprodução de obras musicais sem autorização específica, implicando, ademais, em possível vantagem indevida ao agravante em detrimento de outros estabelecimentos que estão adimplindo com as taxas ora questionadas, inexistindo, por outro lado, o risco de irreversibilidade da medida, porquanto o agravante poderá buscar autorização para a reprodução de obras musicais e reaver valores eventualmente pagos em caso de improcedência dos pedidos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0803451-09.2018.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº: 0843671-53.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: HOTEL E RESTAURANTE VIA NORTE LTDA - ME
Advogado(s) do agravante: ELLEN LARISSA ALVES MARTINS
AGRAVADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 589835) com pedido de efeito suspensivo interposto por
HOTEL E RESTAURANTE VIA NORTE LTDA - ME
, em face da decisão (ID 589931-Pág.72) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Perdas e Danos n° 0843671-53.2017.8.14.0301, ajuizada pelo agravado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD,
assim estabeleceu:

(...) Assim, constato não haver óbice ao deferimento do pedido de tutela de urgência antecipada, de caráter incidental e, sendo relevante o fundamento da demanda,
concedo liminarmente a medida antecipatória postulada, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 105 da Lei 9.610/98, para determina que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas que suspenda qualquer execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas até providencia expressa autorização junto ao autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa
. (...) (grifos nossos)

Em suas razões recursais, o agravante alega que a legitimidade do autor/agravado em conceder a autorização e exigir a comprovação de recolhimento de valores não se confunde com o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que a reprodução musical se restringia às unidades habitacionais do hotel, lugar de acesso exclusivo do hóspede.

Aduz que a execução musical se dava através de serviços de TV por assinatura, hipóteses que não violam os direitos resguardados ao ECAD, da mesma forma que alega não estar demonstrado o preenchimento do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que mesmo que seja o agravante obrigado a efetuar o pagamento da taxa referente aos direitos autorais, hipótese em que acredita não ocorrer, poderá efetuar o pagamento de forma retroativa, sem haver a necessidade de suspensão da reprodução musical nas unidades habitacionais.

Afirma que a reprodução das músicas é proveniente dos serviços de TV por assinatura, conforme documentos anexos e Termo de Verificação de Utilização de Obras Musicais, Literomusicais e de Fonogramas, bem como, que a reprodução se deu sob a forma de radiodifusão televisiva, situação que já prevê o pagamento dos direitos autorais, razão pela qual é indevida e abusiva a cobrança duplicada da referida taxa.

Em face do exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para a integral reforma da decisão.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do agravante (ID 708372).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

1-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Prefacialmente, c
umpre ressaltar que embora a parte agravada suscite em contrarrazões a ausência de certidão de intimação como óbice ao conhecimento do recurso, referido documento é dispensável no presente caso por serem eletrônicos os autos de primeiro grau, conforme permissivo constante do §5º do art. 1.017 do CPC
[1]
.

Assim, em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, e conta com preparo recursal. Demais disso, por serem os autos eletrônicos, dispensa-se a instrução com os documentos referidos no caput do art. 1.017 do CPC, consoante §5º do mesmo dispositivo. Assim, presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso.

2-DO MÉRITO RECURSAL

O objeto do presente recurso é a decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando que o agravante suspenda qualquer execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas até obter expressa autorização junto ao autor, ora agravado.

Impende registrar que análise da matéria por este órgão
ad quem
, está adstrita à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória objeto do recurso, cabendo apreciar se a autora, ora agravada, comprovou a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do pleito excepcional.

Portanto, tratando-se de tutela antecipada, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/2015
[2]
). Essas exigências deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, ou que há necessidade de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

A probabilidade a que alude o legislador e que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, a qual surge da confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, de maneira que o julgador deve estar convencido de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Já o perigo de dano consiste na iminência de um mal ou prejuízo causado ou favorecido pelo decurso do tempo.

Nesse passo, da análise dos autos do presente recurso e dos autos do processo de primeiro grau, vislumbro que a parte agravada comprovou satisfatoriamente os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito.

A probabilidade do direito revela-se presente diante das previsões legais sobre direitos autorais e da jurisprudência do Colendo STJ que se consolidou sobre a matéria. Isso porque, além de o art. 68, § 4º, da Lei 9.610/98 prever expressamente que o pagamento dos respectivos valores devidos ao ECAD por direitos autorais deve ocorrer em momento prévio as execuções das obras, e de o art. 105 da mesma lei conferir a possibilidade de tutela inibitória específica para a suspensão de transmissão e reprodução realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares (sem autorização da instituição responsável), o STJ há muito tem jurisprudência no sentido de que a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos (rádios) e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança de direitos autorais por parte do ECAD, entendimento que inclusive culminou em recente fixação de tese de repercussão geral:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. ESTABELECIMENTO MISTO. POOL HOTELEIRO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins
. 2.
Tese definida
para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "
A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a
transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais
permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.
" b)
"A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem
." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que se declara, em tese, ser cabível o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência. c) Reformado o acórdão recorrido e afastados os respectivos fundamentos, devem os autos retornar ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que sejam apreciadas e decididas, como entender de direito, as demais alegações do apelante não enfrentadas em segundo grau. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp 1870771/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 30/03/2021)

Embora a tese d
e repercussão geral tenha sido recentemente fixada pelo STJ, este já era o entendimento que prevalecia no âmbito daquela Corte de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. QUARTO DE HOTEL. APARELHOS TELEVISORES. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.610/1998. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
1. À luz das disposições insertas na Lei nº 9.610/1998 e consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais
autoriza a cobrança
, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD -, dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram
. 2.
Para fins de reconhecimento da possibilidade da cobrança, é irrelevante que a execução não autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha se dado a partir da disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por assinatura
. 3. Na cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com o a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois resultam de fatos geradores distintos, a saber: (i) a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (quartos de hotel) e (ii) a radiodifusão sonora ou televisiva em si. Daí porque não há falar, em casos tais, na ocorrência de bis in idem. 4. Consoante a jurisprudência consolidada por ambas as Turmas julgadoras da Segunda Seção, em se tratando de pretensão de cobrança relativa a ilícito extracontratual, o prazo prescricional incidente no caso de violação de direitos do autor é de 3 (três) anos, a teor do que disposto pelo art. 206, § 3º, do Código Civil. 5. Por ausência de previsão legal e ante a inexistência de relação contratual, é descabida a cobrança de multa moratória estabelecida unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do ECAD. Precedentes. 6. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.589.598 - MS (2016/0074658-9) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Brasília (DF), Julgado em 13 de junho de 2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NÃO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE TRANSMISSÃO, EM HOTÉIS, VIA TV POR ASSINATURA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1- Ação ajuizada em 29/8/2012. Recurso especial interposto em 21/9/2016 e concluso ao Gabinete em 7/3/2017. 2- O propósito recursal é analisar (i) a possibilidade de cobrança de direitos autorais quando houver disponibilização de TVs por assinatura em quartos de hotel; (ii) o cabimento de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido; e (iii) o marco inicial da fluência de juros moratórios.
3- No que concerne à cobrança de direitos autorais, é irrelevante que a execução não autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha ocorrido a partir da disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por assinatura. Precedentes
.
4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais. 5-
A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98
, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento
. 6- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, nas hipóteses de violação a direitos autorais, devem remontar à data em que cometida a infração ao direito, sendo certo que o infrator está em mora, em regra, desde o momento em que se utiliza das obras sem a devida autorização. 7- Recurso especial provido. (STJ, REsp 1.655.485 - RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018).

Quan
to ao perigo de dano, este se manifesta diante da violação aos direitos autorais com a reprodução sem autorização específica, implicando, ademais, em possível vantagem indevida ao agravante em detrimento de outros estabelecimentos que estão adimplindo com as taxas ora questionadas, inexistindo, por outro lado, o risco de irreversibilidade da medida, porquanto o agravante poderá

buscar autorização para a reprodução de obras musicais e reaver valores eventualmente pagos em caso de improcedência dos pedidos.

Assim, i
nexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.017,
§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

[2]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 04/10/2021